Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737620-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA DE MORAES DIAS IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de MARIA EDUARDA DE MORAES DIAS, com pedido liminar, pelo qual pretende a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar. Narra haver sido a paciente presa em flagrante, no dia 21/06/2024, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Alega não ter sido a indiciada submetida ao teste de gravidez quando do encarceramento no sistema prisional e que, embora o tenha requerido por diversas vezes, somente no dia 04/09/2024 realizou o exame, o qual atestou o seu estado gestacional. Aduz não estar disponibilizado o prontuário médico da paciente, tampouco possível a consulta do exame por meio do sistema do advogado, sendo a veracidade da informação confirmada através do “bloco” no qual ela se encontra, pois, “destinado para as gestantes”. Destaca a necessidade de realizar exames médicos não oferecidos pela unidade prisional. Tece considerações sobre as condições subjetivas da indiciada, como ser primária, possuir ocupação lícita e residência fixa. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e deferir a prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, a ser confirmada no exame de mérito. É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional não merece admissão. Compulsando os autos de origem (Ação Penal n. 0725387-64.2024.8.07.0001), observa-se que a impetrante, embora tenha pleiteado a revogação da preventiva da paciente por duas ocasiões, não submeteu a questão à instância de origem. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: “(...) 3. Se o pedido de prisão domiciliar, em razão de doença crônica, não foi analisado no Juízo de origem, o writ não pode ser conhecido neste ponto, sob pena de supressão de instância. 4. Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada. (Acórdão 1904016, 07284189520248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 17/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar em razão de o paciente ser portador de necessidades especiais, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. (...) IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1846246, 07548672720238070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator